Tribunal: TJDFT
Processo: 0030843-67.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESCISÃO DE CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA PERTENCENTE À ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DOS CONTRATOS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. CONTRATOS PACTUADOS AO ARREPIO DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DESFAZIMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ARBITRADA ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTRATUAIS, BEM ASSIM DA PRETENDIDA REVISÃO DE CLÁUSULAS. OCUPAÇÃO DO TERRENO. DEVER. PAGAMENTO PELO USO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.

1. Deferida a gratuidade judiciária à parte recorrente, há que se reputar superada a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo pela ausência de recolhimento de preparo.

2. Sendo evidente que os contratos celebrados entre as partes violaram frontalmente diversos dispositivos estatutários da entidade sem fins lucrativos, bem assim que são eivados do vício de simulação, nada há a reparar na proclamada invalidade dos negócios jurídicos, não se podendo deles extrair efeitos, muito menos se revisar judicialmente suas cláusulas.

3. Constitui corolário da invalidação do negócio jurídico, quando possível, a restituição dos contratantes ao status quo ante. Não obstante, e, sendo evidente que, por força das avenças, houve ocupação de fração do imóvel da entidade sem fins lucrativos, há a contraparte que realizar o pagamento do aluguel correspondente, sob pena de seu enriquecimento imotivado.

4. Não se qualificando a construção erigida pela sociedade empresária educacional como benfeitoria necessária ou útil à entidade sem fins lucrativos, que se encontrava obstada de exercer suas atividades desde antes a celebração das avenças (em processo de dissolução), bem assim, evidenciada a má-fé da parte que as erigiu, revela-se improcedente o pedido de indenização, bem assim de retenção até o seu pagamento.

5. Não se podendo extrair valor certo ao proveito econômico que seria obtido pelas partes em caso de sucesso no litígio correspondente, revela-se acertada a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

6. Apelações parcialmente providas.